Tribunal: TJMT
Processo: 0011241-26.2016.8.11.0002
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011241-26.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARICIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 362.170.931-20 (EMBARGANTE), RODRIGO DE JESUS SILVA - CPF: 044.241.671-78 (VÍTIMA), VALDEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 986.658.554-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – RECONHECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – ACORDÃO QUE HOUVE OMISSÃO MERAMENTE DE ERRO MATERIAL – CRIME DE ROUBO QUE TEVE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3o, DO CP – REGIME FECHADO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

In casu
, pela simples leitura do acórdão combatido se verifica que somente houve omissão, mas meramente de erro material, uma vez que a fundamentação utilizada para aplicar o regime inicial foi o art. 33, §2o, “a”, do CP, assim sendo, acrescenta-se o §3o, do art. 33, do CP, para manter o embargante no regime fechado, rejeitando os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 0011241-26.2016.8.11.0002, interposto em favor de
Aparício Júnior da Silva
.

O embargante requereu,
in verbis
:

“(...) requer o embargante sejam os presentes embargos recebidos em seus efeitos infringente, bem como, desde logo, seja acolhidos para reconhecer que seja modificada para o regime inicial de pena do regime fechado para o semi-aberto que melhor se adequa ao que dispõe o art. 33 do repressivo código penal Brasileiro.

Desta feita, requer que seja sanada a contradição supramencionadas, dando o respectivo provimento. (Id. 99829974)

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 101418978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo seu desprovimento (Id. 102713472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Aparício Júnior da Silva
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 0011241-26.2016.8.11.0002.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pela simples leitura do acórdão combatido se verifica que somente houve omissão no acordão, mas meramente de erro material, uma vez que a fundamentação utilizada para aplicar o regime inicial no fechado do embargante foi o art. 33, §2o, “a”, do CP, contudo, não foi acrescentado o §3o do mesmo artigo.

À luz do art. 33, § 3o, do Código Penal, a jurisprudência firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do
quantum
da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II. Conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 669.922/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)

No caso dos autos, muito embora a pena cominada ao sentenciado não exceda a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial
fechado
, haja vista que, as circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime de roubo, justificam a imposição de regime mais rigoroso, nos termos dos
art. 33, § 3o do Código Penal
.

Ante o exposto, observo omissão meramente de erro material a ser sanada, assim
rejeito
os embargos
de declaração
interposto por
Aparício Júnior da Silva
, mantendo
o embargante em regime
fechado
, todavia, acrescento os argumentos acima expostos para
fundamentar o regime inicial aplicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021